Tribunal: TJDFT
Processo: 0745832-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0745832-43.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO RODRIGUES PATRICIO AGRAVADO: LUCAS RENAN SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Geraldo Rodrigues Patrício contra decisão (ID origem 174371409) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de cumprimento de sentença arbitral movido por Lucas Renan Silva (processo n. 0717985-63.2023.8.07.0001), determinou a expedição de “mandado de intimação pessoal da parte requerida, a fim de que desocupe o imóvel no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias”. Em suas razões recursais (ID 52774265), o agravante, sustenta, em suma, que não caberia ao Juízo arbitral julgar pretensão de despejo por falta de pagamento. Afirma que, por essa razão, não caberia ao Juízo de origem receber o cumprimento de sentença movido pelo exequente, ora agravado, tampouco determinar a desocupação do imóvel objeto de contrato de locação entre as partes. Pontua que “é ilegal que este feito prossiga, ainda mais determinando o despejo do agravante com base em uma decisão arbitral, o que torna a sentença e todo o procedimento tomado nos autos acima identificados nulo de pleno direito”. Diz que teria purgado a mora contratual e que o exequente, ora agravante, sequer teria apresentado, na origem, cálculos adequados acerca do suposto valor devido. Enumera precedentes judiciais em suposto amparo aos seus argumentos. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja afastada a possibilidade de desocupação do imóvel objeto de discussão na origem, “uma vez que se baseia em sentença proferida em juízo arbitral, sendo incabível conforme razões apresentadas acima, e ausência de planilha de débito conforme defendido acima”. Preparo recolhido (ID 52936533). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 995, parágrafo único, do CPC, estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. É que a análise quanto aos estritos termos do título arbitral exequendo é matéria que demanda detido e aprofundado estudo dos autos, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Para além disso, a simples discordância quantos aos termos da r. decisão agravadas não é circunstância com aptidão, por si só, de denotar perigo de dano grave ou de difícil reparação à agravante ou, ainda, risco ao resultado útil do processo. Não reunidos, portanto, os requisitos legais previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, não há falar em concessão da medida liminar vindicada. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora